Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
2. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
3. Recurso parcialmente provido.